Tribunal: TJSP
Processo: 2236027-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO - AGRAVANTE - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - JUÍZO - REJEIÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA incidente sobre os HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - TERMO INICIAL - PROPOSITURA DA AÇÃO - inteligência da SÚMULA 14 DO STJ - JUROS DE MORA sobre a dívida - FLUÊNCIA - CITAÇÃO - ART. 240 DO CPC - CONTADORIA JUDICIAL – CÁLCULO - EXATIDÃO - DECISÃO COMBATIDA

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO - AGRAVANTE - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - JUÍZO - REJEIÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA incidente sobre os HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - TERMO INICIAL - PROPOSITURA DA AÇÃO - inteligência da SÚMULA 14 DO STJ - JUROS DE MORA sobre a dívida - FLUÊNCIA - CITAÇÃO - ART. 240 DO CPC - CONTADORIA JUDICIAL – CÁLCULO - EXATIDÃO - DECISÃO COMBATIDA - MANUTENÇÃO.

AGRAVANTE - PRETENSÃO - GRATUIDADE PROCESSUAL – JUÍZO-– CONCESSÃO DO BENEFÍCIO APÓS A INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO - INSURGÊNCIA - PERDA DO OBJETO.

AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899072
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2236027-66.2020.8.26.0000, da Comarca de Limeira, em que é agravante
GEREMIAS GREGÓRIO, é agravada SELMA KONISHI ALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram em parte o agravo, na parte conhecida, negaram provimento V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROSANGELA
TELLES (Presidente sem voto), CAMPOS PETRONI E DAISE FAJARDO
NOGUEIRA JACOT.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
TAVARES DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2236027-66.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2236027-66.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: GEREMIAS GREGÓRIO
AGRAVADA: SELMA KONISHI ALVES
COMARCA: LIMEIRA
JUIZ DE 1o GRAU: MARCELO IELO AMARO
VOTO No 12.141
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
AÇÃO
DE
DESPEJO
-
AGRAVANTE
-
IMPUGNAÇÃO
AO
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA - JUÍZO - REJEIÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA
INCIDENTE
SOBRE
OS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS - TERMO INICIAL - PROPOSITURA DA AÇÃO
- INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 14 DO STJ - JUROS DE MORA
SOBRE A DÍVIDA - FLUÊNCIA - CITAÇÃO - ART. 240 DO CPC -
CONTADORIA JUDICIAL CÁLCULO - EXATIDÃO - DECISÃO
COMBATIDA - MANUTENÇÃO.
AGRAVANTE - PRETENSÃO - GRATUIDADE PROCESSUAL

JUÍZO- CONCESSÃO DO BENEFÍCIO APÓS A INTERPOSIÇÃO
DO AGRAVO - INSURGÊNCIA - PERDA DO OBJETO.

AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA,
NÃO PROVIDO.
VISTOS.
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que
rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença. O agravante argumenta que a
sentença não determinou a incidência da correção monetária desde a propositura da
ação e que os juros foram aplicados sobre o valor corrigido e não sobre o principal.
Portanto, aplicam-se do trânsito em julgado. O erro de cálculo reflete na multa de
10%, nos honorários advocatícios e nas custas judiciais. Postula a reforma da decisão
e a gratuidade processual.
Concedeu-se o efeito suspensivo (fls. 61). A agravada
contraminutou (fls. 65/70).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2236027-66.2020.8.26.0000 -Voto no
3
É O RELATÓRIO.
Trata-se de ação de despejo por falta de pagamento. O
juízo rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, conforme se transcreve:
“Não procede o reclamo do executado; com efeito, a
incidência de juros e correção monetária ao valor principal, mesmo que não tivesse
sido proclamada expressamente no dispositivo, se mostra por imperiosa para evitar
enriquecimento ilícito por parte do executado, visto que, tivesse anuído ao pedido
quando ajuizada a ação, sujeitando-se de pronto à pretensão, certamente não
haveria o exequente necessidade da correção e juros aplicados. A propósito, a
correção monetária e juros moratórios é direito do credor, possibilitando não só a
manutenção do poder de compra da moeda, corroído pelo decurso do tempo, como
incidência de acessório decorrente da mora. Assim, haverá mesmo de ser atualizado
o valor da causa desde a data do ajuizamento da ação até o efetivo pagamento,
aplicando-se juros de mora desde a citação. No que se refere à base de cálculo da
honorária fixada no julgado exequendo em valor correspondente ao da condenação,
deve ser corrigido desde o ajuizamento da ação, havendo de incidir juro moratório a
partir da data em que instada à satisfação da execução, portanto, assim deverá se
operar na espécie, pois se assim não considerado, a duração do processo agravaria
a situação do credor, que, provavelmente, pagaria mais a título de honorários
advocatícios (em função dos encargos de inadimplemento que, mês a mês,
integrariam a base de cálculo) do que receberia pelo crédito que lhe é devido,
contrariando a regra de que o tempo necessário à tramitação da causa não deve
influenciar no resultado da demanda (Superior Tribunal de Justiça - STJ RECURSO
ESPECIAL No 184.966 - SP (1998/0058603-2). Ainda, neste sentido: Tribunal de
Justiça do Rio Grande do Sul - TJRS. EMBARGOS À EXECUÇÃO - Título executivo
judicial - Verba honorária advocatícia - Caso concreto - Matéria de fato - Eventual
irregularidade quanto aos encargos exigidos não causa iliquidez do título -
Correção monetária - Juros moratórios - Incidência. "Em se tratando de honorários
advocatícios arbitrados em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2236027-66.2020.8.26.0000 -Voto no
4
incide a partir do respectivo ajuizamento" (Súmula no 14 do STJ). Os juros de mora,
embora não fixados expressamente na sentença executada, são devidos por lei,
sendo contados, contudo, da data da citação do executado na execução por
honorários sucumbenciais, pois a fixação do percentual, a título de honorários
advocatícios, foi sobre o valor da causa, atualizado. Apelos providos em parte.
(TJRS - Ap. Cível no 70.011.177.763 - 15a Câmara Cível - Alegrete - Rel. Des.
Vicente Barrôco de Vasconcellos - J. 04.05.2005). Assim, escorreito o cálculo
apresentado pelo exequente e ratificado pela contadoria, havendo de ser o condutor
da presente fase de cumprimento de sentença o cálculo de fls. 87 e 88. Manifeste-se
o exequente em andamento. Intime-se.” (fls. 98/99 dos autos principais)
Sobre o marco inicial da correção monetária sobre a
verba honorária, enuncia a Súmula 14 do STJ:
Arbitrados os honorários advocatícios em percentual
sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do respectivo
ajuizamento.
Quanto aos juros de mora, por se tratar de relação
contratual, correta aplicação da citação, à luz do art. 240 do CPC. Necessário
observar que a incidência se operou sobre o valor principal (fls. 87 dos autos
principais). Correto, portanto, o cálculo do setor técnico judicial.
Por fim, após a propositura do agravo, o juízo concedeu
a gratuidade processual (fls. 151 dos autos principais), razão pela qual a insurgência,
nesse ponto, perdeu o objeto.
Pelo meu voto, CONHEÇO EM PARTE do recurso e,
na parte conhecida, NEGO-LHE PROVIMENTO.
TAVARES DE ALMEIDA
RELATOR